Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-21.2021.8.11.0020
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002450-21.2021.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIOGO GARCIA LEITE - CPF: 705.200.201-97 (AGRAVADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), DIOGO GARCIA LEITE - CPF: 705.200.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M EN T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ACORDO CELEBRADO DIRETAMENTE ENTRE AUTOR E ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que afastou a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos autos de ação de indenização por danos materiais encerrada mediante acordo direto entre autor e ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública mesmo quando não há sucumbência, diante de acordo celebrado sem sua participação, à luz do Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002, admite a fixação de honorários à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente ao qual é vinculada. No entanto, a diretriz exige a ocorrência de sucumbência.

4. No caso concreto, a lide foi resolvida mediante acordo firmado entre o autor e o Município, sem qualquer resistência ou participação da Defensoria Pública, razão pela qual não se configura hipótese de sucumbência.

5. A atuação anterior da Defensoria foi substituída por advogado particular regularmente habilitado, sendo o termo do acordo homologado judicialmente sem ressalvas quanto à verba honorária.

6. A pretensão de fixação de honorários, nas circunstâncias dos autos, violaria o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5o) e afrontaria a ausência de pressuposto essencial da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
Não é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando o processo é encerrado por acordo direto entre o autor e o ente público e sem resistência.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5o, 85; CF, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ,
AgInt
no
EAREsp
1.636.268/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n.
1002450-21.2021.8.11.0020
movida em face do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (MT)
, deu provimento ao apelo do Município para
afastar
a sua condenação
ao pagamento de honorários advocatícios
.

Em suas razões, a Defensoria Pública estadual alega violação ao Tema n. 1.002 do STF, que assegura honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atuar
contra ente
público.

Com base nesses fundamentos, pugna pela retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1002450-21.2021.8.11.0020 movida em face do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (MT)
, deu provimento ao apelo do Município para afastar a
sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, após homologação e cumprimento do acordo firmado exclusivamente entre o autor e o ente municipal.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a composição se deu com a participação de advogado particular, sendo o acordo protocolizado e posteriormente homologado pelo Juízo, com eficácia plena, sem qualquer ressalva quanto à verba honorária.

N
a
ocasião, a
Defensoria Pública não participou da avença celebrada, tampouco subscreveu o respectivo termo.

A atuação prévia da Instituição, embora relevante, foi substituída pela atuação de advogado particular habilitado, conforme petição de habilitação constante nos autos, devidamente aceita e sem qualquer nulidade de representação.

A respeito, necessário salientar que n
ão se desconhece o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente público ao qual se vincula.

Contudo, no caso concreto, tal diretriz não se aplica, uma vez que não há, em qualquer hipótese, configuração de sucumbência.

O litígio foi encerrado por meio de acordo celebrado diretamente entre o autor da ação e o Município, sem a participação da Defensoria Pública e sem resistência das partes.

Nesse sentido, “
homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos (CPC, art. 5o)”
(STJ. 4a Turma.
AgInt
no
EAREsp
1.636.268-RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Rel.
Acd
. Min. Raul Araújo, julgado em 24/08/2021).

Trata-se, portanto, de hipótese em que sequer haveria base jurídica para fixação de verba honorária, pois ausente o pressuposto essencial da sucumbência, o que impede a imposição de qualquer condenação a esse título.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

Por corolário, julgo
PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração opostos pelo Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025